Tribunal: TJDFT
Processo: 0753375-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA - ME, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, proc. n. 0701603-68.2018.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao laudo de avaliação de ID 170748638 apresentada pelo executado em que discorda do valor de avaliação de R$ 1.200.000,00 por entender que depreciando o valor de mercado do bem avaliado. Afirma que o imóvel objeto da avaliação encontra-se em região privilegiada se comparado com demais imóveis, o que não foi observado pelo oficial de justiça. Diz que o valor do imóvel não é aferido simplesmente pelo tamanho de sua área real, mais também a região e o bairro, vizinhança, benfeitorias internas e externas, pontos de utilidade pública e benfeitorias que circundam o bem imóvel, além de outras características técnicas e que não foram juntados aos autos pelo oficial de justiça os anúncios que serviram como base para estipulação do preço de mercado do bem imóvel. Requer ainda a substituição do imóvel penhorado, por um lote de 1.937 debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, avaliadas em R$ 2.901.626,00, através da cotação média da ação preferencial PNA da CRVD fornecida pela Bolsa de Valores de São Paulo. Ao ID 178220962, manifestou-se o exequente pela rejeição da impugnação assim como das debentures ofertadas, ao argumento da inexistência de prova de titularidade e valor dos títulos ofertados. É o relatório. Decido É o relatório. Sabe-se que é atribuição do Oficial de Justiça Avaliador a avaliação de bens móveis e imóveis no ato de realização da penhora, gozando de fé pública qualquer laudo de avaliação assinado por Oficial Justiça. Não merece prosperar as alegações relativas à depreciação de mercado, ausência de preços de imóveis utilizados para comparação ou sobre a localização do imóvel para fins de precificação, pois o executado não apresentou preços de imóveis com as mesmas características, de forma a confrontar o valor atribuído ao imóvel. As benfeitorias, edificações, plantações e demais características dos imóveis foram discriminadas de forma suscinta. Por seu turno, a impugnação apresentada é genérica, pois não aponta de forma quais benfeitorias ou características não foram considerados no laudo. Vale observar que o impugnante sequer apresenta valores que entende por justa a avaliação. Ante o exposto, rejeito a impugnação à avaliação do executado e homologo a avaliação de ID 170748638 - Pág. 181/188, referente ao imóvel de matrícula no 828 – Fazenda Maíra 2, no valor de R$ 1.238.740,00 e imóvel de matrícula no 831 – Fazenda Maíra 5 – R$ 3.697.760,00, penhorados ao ID 83369205. Preclusa a decisão, considerando o valor de avaliação dos imóveis, intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o exequente planilha atualizada dos imóveis e informe o interesse na adjudicação, pelo preço não inferior à avaliação (art. 876 do CPC).” Em suas razões recursais, o Agravante, reiterando os argumentos, alega que a avaliação do ao imóvel de matrícula no 828 – Fazenda Maíra 2, no valor de R$ 1.238.740,00 é muito inferior ao praticado no mercado para imóveis similares. Afirma que o avaliador não observou diversos fatores em sua avaliação, uma vez que não teria considerado que o imóvel encontra-se em região privilegiada se comparado com demais imóveis localizados em regiões contíguas, considerando sua proximidade com pontos de utilidade pública, além de ser um espaço bastante amplo, o que repercutiria no valor final do imóvel. Tece outras considerações e requer que o valor do imóvel seja homologado no importe de R$ 2.350.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais), nos termos do laudo juntado aos autos. Alternativamente, pleiteia a substituição do imóvel penhorado por um lote de 1.937 (mil, novecentos e trinta e sete) debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, avaliadas em R$ 2.901.626,00 (dois milhões, novecentos e um mil, seiscentos e vinte e seis reais), através da cotação média da ação preferencial PNA da CVRD fornecida pela Bolsa de Valores de São Paulo. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pesem as alegações da Agravante para justificar a concessão de efeito suspensivo, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Isso porque, a um primeiro e provisório exame, a pretensão recursal não se mostra de plano deferível, pois as alegações da Recorrente não se mostram, ao menos em princípio, amparadas em elementos suficientemente idôneos para acolher o laudo particular juntado aos autos, ou mesmo para dar azo à aplicação do artigo 873 do CPC, que autoriza nova avaliação. Isso porque, da leitura do laudo impugnado, observa-se que o imóvel foi avaliado mediante pesquisa de imóveis em situações equivalentes e características idênticas do imóvel avaliado, de modo que, tal como concluiu o juiz a quo, não há qualquer equívoco manifesto, de caráter objetivo, que infirme o trabalho realizado. A propósito, transcrevo trecho do laudo de avaliação do imóvel (fl. 183 do Id. 170748638 – autos de origem): “(...) Antes de apresentar o valor determinado no mandado é imprescindível informar que vários elementos são levados em consideração para determinar o valor de um imóvel rural, quais sejam, localização, infraestrutura, relevo, recurso hídrico, tipo de atividade, qualidade das cercas divisórias etc. A diligência foi realizada na companhia do responsável técnico indicado pela parte autora, o Sr. Rodrigo Janoni Andrade, engenheiro agrônomo, Registro Profissional CREA 5070376333, com a finalidade de indicar os locais exatos das áreas avaliadas, também de indicar as porções de áreas exatas das diferentes culturas, campos e demais características das áreas, imprescindível para a avaliação, estas informações foram prestadas por esse técnico e foram utilizadas para o cálculo da avaliação. (...) Através deste expediente foi possível atribuir valor seguro a área de seringal. O método utilizado foi o comparativo direto, com informações dos valores praticados naquela região rural, inclusive com informações, de valores de propriedade rural com venda concretizada a menos de dois anos, pelas próprias partes dessa negociação, atribuindo ainda mais certeza aos valores aqui indicados. (...)” Desta forma, após conversão de unidade de medidas, as áreas desta parte avaliada foram divididas da seguinte forma: • ÁREA TOTAL Fazenda Maíra 2, matrícula 828: 155,63 hectares. • Área Pastagem Comum: 51,352 hectares. • Área de Vegetação Nativa: 104,227 hectares. Destarte, verificas e apresentadas as características desta área avaliada, atribuo o valor de R$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais) por hectare da área de pastagem comum e R$ 4.000,00 (Sete Mil Reais) por hectare da área de vegetação nativa. Com valor de cada área, através de cálculo aritmético teremos: • Área Pastagem Comum 51,352 X 16.000 = 821.632. • Área de Vegetação Nativa 104,277 X 4.000 = 417.108. Com as devidas somatórias, AVALIO o imóvel de registro ID 83241081, de matrícula número 828, perante o Ofício de Registro de Imóveis da Cidade Ocidental/GO, denominada Fazenda Maíra 2 em R$ 1.238.740,00 (Um milhão, Duzentos e Trinta e Oito Mil e Setecentos e Quarenta Reais). Dessa forma, concluo a presente avaliação APRESENTANDO em 08(oito) laudas.” Quanto ao pedido de substituição da penhora, conforme esclarecido na decisão recorrida, o Agravado/Exequente manifestou-se pela rejeição das debentures ofertadas, em face da inexistência de prova de titularidade e de valor dos títulos ofertados. Nesse contexto, considerando a fé pública do laudo elaborado pelo Oficial de Justiça e dentro da superficialidade que caracteriza o exame da lide para a apreciação de liminar, não vislumbro presentes os requisitos para suspender os efeitos da Decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator